Tribunal: STJ
Processo: 0183683-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005547 - MG (2025/0183683-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABRICIO FLAUSINO BALBI (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONCESSÃO DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE
ARMA
DE
FOGO
E
DE
MUNIÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
PEDIDO
DE
EXTENSÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo se houver
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
3. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade com base
na gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião
da prisão em flagrante, foram apreendidos 5.946,6 g
de maconha, 16 g de
e 8,9 g de cocaína, bem
crack
como balança de precisão, arma de fogo com
numeração suprimida e munições.
4. Apesar da alegação defensiva de que o Tribunal de
origem teria acrescido indevidamente fundamentação
à prisão, o Juízo de primeiro grau, no decreto
prisional, apresentou fundamentação independente e
suficiente para justificar a segregação cautelar, nos
termos do item 3 desta ementa.
Documento eletrônico VDA49977561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 4dcde4a9-5d6c-4e15-bfec-c068bd23b20c

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se
estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso.
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
7. Quanto à alegação de que o agravante faz jus à
extensão do benefício concedido ao corréu, destaca-
se que o Tribunal de origem não a examinou,
circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
21/08/2025
27/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 4dcde4a9-5d6c-4e15-bfec-c068bd23b20c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005547 - MG (2025/0183683-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABRICIO FLAUSINO BALBI (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONCESSÃO DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE
ARMA
DE
FOGO
E
DE
MUNIÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
PEDIDO
DE
EXTENSÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo se houver
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
3. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade com base
na gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião
da prisão em flagrante, foram apreendidos 5.946,6 g
de maconha, 16 g de
e 8,9 g de cocaína, bem
crack
como balança de precisão, arma de fogo com
numeração suprimida e munições.
4. Apesar da alegação defensiva de que o Tribunal de
origem teria acrescido indevidamente fundamentação
à prisão, o Juízo de primeiro grau, no decreto
prisional, apresentou fundamentação independente e
suficiente para justificar a segregação cautelar, nos
termos do item 3 desta ementa.
Documento eletrônico VDA49696063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:38
Código de Controle do Documento: e9e7d26b-fa81-4789-9666-5f1e34c64686

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se
estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso.
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
7. Quanto à alegação de que o agravante faz jus à
extensão do benefício concedido ao corréu, destaca-
se que o Tribunal de origem não a examinou,
circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRÍCIO FLAUSINO
BALBI contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus,
substitutivo de recurso próprio.
O agravante alega que "o fato da antiga defesa não ter Impetrado
recurso próprio não decota o direito do Paciente em ver a legalidade ou não de
sua prisão processual nos Tribunais Superiores" (fl. 600).
Aduz que a gravidade abstrata do crime não autoriza a prisão
preventiva e argumenta que eventual quantidade das drogas apreendida não
constitui fundamento idôneo para a imposição da medida extrema.
Salienta que houve equívoco e incoerência no decreto prisional, pois
foi indicado que o paciente já respondia a outra ação penal por tráfico de
drogas, e frisa que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da
custódia cautelar.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração. A esse respeito: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e
20/8/2024
27/8/2024
Documento eletrônico VDA49696063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:38
Código de Controle do Documento: e9e7d26b-fa81-4789-9666-5f1e34c64686

AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
Em atenção ao disposto no art. 647-A do Código de Processo Penal,
verifica-se que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que
permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da
fundamentação a ser exposta a seguir.
A prisão cautelar foi assim fundamentada (fl. 163 – grifo próprio):
No mais, em relação aos autuados Fabrício Flausino Balbi e Luiz
Henrique Arantes Lourenço Santos, vejo que o APFD revelou
prova da materialidade e indícios de autoria, considerando as
declarações colhidas, inclusive de que Luiz Henrique foi
visualizado pelos policiais arremessando a sacola e que Fabrício
estava em poder de arma de fogo, balança e drogas, bem como
o auto de apreensão, laudos periciais, tudo a revelar, em linha
de princípio, a gravidade concreta dos fatos, tendo em vista a
grande quantidade de drogas (9 barras de maconha,
aproximadamente
6
kg)
e
variedade
de
substâncias
entorpecentes apreendidas, balança de precisão e arma de fogo
com numeração suprimida, o que afasta, em linha de princípio a
figura do tráfico ocasional, deixando em evidência o risco à
tudo a deixar patente que as medidas cautelares
ordem pública,
diversas da prisão se mostram insuficientes para o caso em
questão, até porque os dois autuados estão respondendo a
outros processos por tráfico de drogas, e mesmo assim se
envolveram novamente em ocorrências policiais pelo mesmo
Importante ressaltar que o delito em apuração tem pena
delito.
máxima superior a 04 anos, se mostrando presente também o
requisito estabelecido no art. 313, I, do C. P. P. Quanto as
considerações feitas pela Defesa entendo que não merecem
prosperar nesse momento, com exceção do autuado Samuel,
considerando as razões acima expostas, pelo que entendo que
o pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quanto aos
autuados Luiz Henrique e Fabrício.
O acórdão recorrido consignou ainda que (fl. 266):
Durante a abordagem, relataram que possuíam armas e drogas
na residência. Ao todo, foi apreendido 01 (um) revólver calibre .
38 de numeração raspada, 05 (cinco) munições intactas, 09
(nove) barras de maconha, 05 (cinco) buchas de maconha, 11
(onze) pinos de cocaína, 01 (uma) pedra de
, 02 (duas)
crack
balanças de precisão e R$ 304,00 (trezentos e quatro reais) em
moeda nacional.
Ademais, em exames preliminares de drogas de abuso (doc. 28
/30;32), constatou-se que o paciente tinha em sua posse 5.946,6
g (cinco quilogramas, novecentos e quarenta e seis gramas e
Documento eletrônico VDA49696063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:38
Código de Controle do Documento: e9e7d26b-fa81-4789-9666-5f1e34c64686

sessenta centigramas) de maconha, 16 g (dezesseis gramas) de
e 8,9 g (oito gramas e nove centigramas) de cocaína.
crack
Tudo isso, demonstra os indícios de autoria e materialidade por
ora.
Por outro lado, o
, como bem pontua o d.
periculum libertatis
magistrado de piso, encontra respaldo na garantia de ordem
pública, diante, sobretudo, da gravidade concreta da conduta,
considerando
a
imensa
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes apreendidos, aliados à quantia em dinheiro e aos
objetos comumente utilizados para porcionar a droga, o que
evidencia, não apenas o suposto envolvimento do paciente na
prática, mas também seu elevado grau de periculosidade.
No caso, ao revés do que alega a defesa, não se observa acréscimo
de fundamentação pelo Tribunal de origem, tampouco fundamentação genérica
do decreto prisional. Constata-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram
apreendidos 5.946,6 g de maconha, 16 g de
e 8,9 g de cocaína, bem
crack
como balança de precisão, arma de fogo com numeração suprimida, e munições.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a
diversidade
das
substâncias
entorpecentes
apreendidas
constituem
fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
No ponto:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE
AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
DOS FATOS
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento,
por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos
autos, inadmissível na via do
. Precedentes.
habeas corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do
delito, evidenciada a partir da quantidade de substância
entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como
forma de resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA49696063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:38
Código de Controle do Documento: e9e7d26b-fa81-4789-9666-5f1e34c64686

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada,
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
24/6/2024
27/6/2024
Ainda sobre o tema:
Entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no
contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da
prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem
pública. Sobre o tema: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
20/4/2021
DJe de
.
27/4/2021
(AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
16/8/2024
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator
7/10/2024
10/10/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a ordem
cautelares alternativas à prisão
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e
7/3/2023
13/3/2023
AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Por outro lado, quanto à alegação de que o agravante faz jus à
extensão do benefício concedido ao corréu, destaca-se que o Tribunal de
origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Documento eletrônico VDA49696063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:38
Código de Controle do Documento: e9e7d26b-fa81-4789-9666-5f1e34c64686

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2020
).
16/12/2020
Nesse sentido, destaca-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NÃO CONFIGURADA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTER ROMPER OU REDUZIR ATIVIDADE
DE
GRUPO
CRIMINOSO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias
ordinárias, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em
minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da Operação
ARAITAK, uma vez que integraria associação criminosa
estruturalmente ordenada e com emprego de arma de fogo,
ligada ao à facção KATIARA, voltada para a prática de tráfico de
drogas e de armas em vários Municípios do Estado da Bahia,
desempenhando a função de Olheira/Apoio Operacional,
subordinada diretamente a gerente de pista, ficando responsável
por informar sobre a movimentação de viaturas policiais e
repassar informações sobre membros da facção rival, além de
fornecer sua conta bancária para depósitos referentes à venda
de drogas.
2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa não foi
sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que impede o exame
da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar
medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos
hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
5/8/2024
23/8/2024
próprio.)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49696063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:38
Código de Controle do Documento: e9e7d26b-fa81-4789-9666-5f1e34c64686

É como voto.
Documento eletrônico VDA49696063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:38
Código de Controle do Documento: e9e7d26b-fa81-4789-9666-5f1e34c64686

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.547 / MG
Número Registro: 2025/0183683-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001608622025 00016086220258130699 10000250364544000 1608622025 16086220258130699
1608622025813069950003867120258130699 50003867120258130699
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FABRICIO FLAUSINO BALBI (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE ARANTES LOURENCO SANTOS
CORRÉU
: SAMUEL PIRES RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO FLAUSINO BALBI (PRESO)
Documento eletrônico VDA49935961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:48
Código de Controle do Documento: bd2c62cc-718e-45e3-b9c3-25c183bc1b3c

ADVOGADO : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:48
Código de Controle do Documento: bd2c62cc-718e-45e3-b9c3-25c183bc1b3c